Tribunal: TCU
Processo: 041.022/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa C. Com Informática Imp. Exp. Comercio e Industria Ltda contra o Acórdão 2.578/2020-2a Câmara, que a condenou, solidariamente com o ex-prefeito do Município de Xapuri/AC, ao pagamento de débito no valor de R$ 340.000,00, em decorrência da não comprovação da entrega de um caminhão e peladeiras de arroz ao município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Recurso de Reconsideração interposto pela empresa C. Com Informática Imp. Exp. Comércio e Industria Ltda contra o Acórdão 2578/2020-TCU-Segunda Câmara , que a condenou, solidariamente com o ex-prefeito do Município de Xapuri/AC, ao pagamento de débito no valor de R$ 340.000,00, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Convênio 242/PCN/2014, que teve por objeto a aquisição de caminhão traçado com carroceria para madeira e peladeiras de arroz. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração; 9.2 quanto ao mérito, dar a ele provimento, conferindo nova redação aos itens 9.2. a 9.4. do Acórdão 2578/2020-TCU-Segunda Câmara : "9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pela sociedade empresária C. Com Informática Imp. Exp. Comércio e Indústria Ltda. (CNPJ: 07.471.301/0001-42), julgando suas contas regulares com ressalva, nos termos do art. 18 da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'c' e 'd', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Márcio Pereira Miranda (CPF XXX.607.082-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 340.000,00 1/10/2015 9.4. aplicar ao Sr. Márcio Pereira Miranda (CPF XXX.607.082-XX), prefeito municipal de Xapuri/AC no quadriênio 2013-2016, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.